Tribunal: TJSP
Processo: 1002254-04.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
2. Tarifa de registro de contrato. Prestação dos serviços não comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
2. Tarifa de registro de contrato. Prestação dos serviços não comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
3. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço comprovada, conforme laudo de avaliação do veículo apresentado em contestação.
4. Seguro. Convenção de seguro sem campo específico para escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
5. Sentença reformada em parte. Restituição simples dos valores pagos a título de tarifa de registro e seguro, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC). Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982184
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002254-04.2020.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEX
EDUARDO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002254-04.2020.8.26.0009 - Voto no 7025 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002254-04.2020.8.26.0009
Apelante: Alex Eduardo Gomes
Apelado: Banco Pan S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato
Voto no 7025
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Recurso da parte autora.
1. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de
demonstração de que já havia relacionamento entre as partes.
Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
2. Tarifa de registro de contrato. Prestação dos serviços não
comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
3. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço
comprovada, conforme laudo de avaliação do veículo
apresentado em contestação.
4. Seguro. Convenção de seguro sem campo específico para
escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada
(art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
5. Sentença reformada em parte. Restituição simples dos
valores pagos a título de tarifa de registro e seguro, com
acréscimo de correção monetária desde os desembolsos
(Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação
(art. 405 do CC). Sucumbência recíproca. Recurso provido
em parte.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação revisional de contrato bancário e condenou a parte autora ao
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa (fls. 128/134).
A parte autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença
para restituir o valor das tarifas de cadastro (R$ 652,00), registro (R$ 121,65), avaliação
(R$408,00) e seguro (R$ 1.200,00) (fls. 136/144).
Contrarrazões a fls. 148/169.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002254-04.2020.8.26.0009 - Voto no 7025 - DS
3
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fls. 59/60).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser parcialmente provido.
1. A cobrança da tarifa de cadastro já era autorizada pela
Resolução no 3.518/07 do Banco Central (BACEN) e é atualmente regulamentada pela
Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que consolida as
normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de
que: “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" (STJ - Recurso Especial no
1.251331-RS; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; Órgão Julgador: Segunda Seção,
Julgado em 28/08/2.013; Publicado em 24/10/2013).
Nesse contexto, é devida a cobrança da tarifa de cadastro
(fl. 99), pois expressamente prevista no contrato, sem demonstração de que já havia
relacionamento entre o consumidor e a instituição.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca
da cobrança das tarifas de registro do contrato, avaliação do bem e serviços de terceiros no
julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002254-04.2020.8.26.0009 - Voto no 7025 - DS
4
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (STJ
RESp no 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
2.1. A cobrança da tarifa de registro corresponde à prestação
do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, passando a constar no
documento do veículo.
Na hipótese dos autos, o réu não demonstrou a efetiva
prestação do serviço para justificar a cobrança da referida tarifa, pois, a despeito da
declaração a fls. 100, não consta qualquer gravame no Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo (fl. 47), devendo, portanto, ser restituído o valor pago (R$
121,65).
2.2. Quanto à tarifa de avaliação do bem, exige-se da
instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova, a demonstração de efetiva
prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor.
Com efeito, foi juntado em contestação o laudo de avaliação
que comprovou a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo (fls. 101/102), de
forma que é devida a cobrança da tarifa.
3. No que se refere ao seguro de proteção financeira, o
Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento que aproveita ao presente caso pela
essência de seu fundamento: “A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro,
conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da presente afetação, os
contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte
Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. (...)
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação da seguradora integrante do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002254-04.2020.8.26.0009 - Voto no 7025 - DS
5
grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade
de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor [...]” (STJ, 2a Seção,
Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No caso, apesar da existência de campo especifico para
assinalar a recusa de adesão (fl. 99), a contratação de seguradora do mesmo grupo
econômico do banco credor ou de empresa parceira notoriamente a ele vinculada ,
caracteriza, por si só, o abuso da oferta (artigo 39, inciso I, do Código de Processo Civil),
diante a concreta e manifesta impossibilidade de opção por outro seguro na mesma ocasião,
o que justifica a restituição do valor, de forma simples, por ausência de prova de má-fé.
4. Portanto, o recurso do autor de ser parcialmente
provido, apenas para determinar a devolução das tarifas de registro de contrato e seguro,
corrigidos desde os desembolsos conforme Tabela Prática do TJSP (Súmula 43 do Superior
Tribunal de Justiça) e com acréscimo de juros de mora de 1% a contar da citação (artigo
405 do Código Civil).
Finalmente, anote-se que o valor cobrado a maior deve ser
restituído de forma simples, com reflexo no custo efetivo total, facultada compensação com
eventual saldo devedor
Em razão da sucumbência recíproca, as partes arcarão com
as despesas processuais, na proporção de 1/2 a cargo da parte ré e de 1/2 por conta da parte
autora, além de os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais), -- já considerada a
fase recursal, --, com fundamento no artigo 85, parágrafos 1o, combinado com o artigo 86,
caput, ambos do Código de Processo Civil. Os honorários serão pagos a cada um dos
advogados, naquela proporção e sem compensação, observada a gratuidade concedida a
parte autora.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002254-04.2020.8.26.0009 - Voto no 7025 - DS
6
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator